Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. FILMAGENS DOS CORRÉUS ABORDANDO A VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE PARA O CRIME DE ESTELIONATO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ART. 288 DO CP. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando a vítima, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato, uma vez que, no furto, a fraude é utilizada para burlar a vigilância da vítima, a fim de lhe retirar a atenção para subtrair-lhe o bem. No estelionato, a fraude objetiva obter o consentimento da vítima, iludindo-a para que entregue voluntariamente o bem.
4. Não há falar em desclassificação para o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), porquanto não houve entrega voluntária dos valores depositados na conta bancária da vítima, mas sim subtração de tais valores mediante o emprego de meio fraudulento.
5. Inexiste bis in idem em relação aos crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que os ilícitos são autônomos e possuem naturezas distintas, podendo a associação criminosa ocorrer independentemente da prática de outros delitos.
6. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal.
7. No crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
8. Não merece provimento o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade se não houve mudança fática a ensejar a soltura do réu, bem como se a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.